Tribunal: TJES
Processo: 5000960-25.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Contas
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000960-25.2021.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDSON VANDO SOUZA e outros (2)
APELADO: MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000960-25.2021.8.08.0004

APELANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA, ES

APELADO
: MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado pela
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA, ES
, em desfavor de sentença que, nos autos do presente mandado de segurança, acolheu parcialmente a segurança pleiteada pelo apelado e, por conseguinte, anulou a decisão indeferitória do pedido de do impetrante para oitiva da Contadora do Município, não só pela ausência de fundamentação, mas por violar o contraditório e ampla defesa, devendo o rito retornar para a fase pertinente perante a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Anchieta.

Afirma que o argumento de que a comissão de finanças, ao indeferir a produção de prova testemunhal requerida pelo apelado, teria violado a ampla defesa e contraditório deste último, não seria procedente.

Alega que o recorrido afirmou que a Câmara Municipal de Anchieta teria alterado a legislação no que concerne ao tópico de julgamento de Contas, após a apresentação da defesa escrita, o que violaria, segundo o interessado, a priori, o princípio ‘tempus regit actum’.

Entende que a modificação legislativa antes citada não teria trazido inovação e muito menos teria atingido qualquer ato já praticado, conforme Resolução 47/1989, art. 220 e ss, do município.

Aduz que o fato da legislação não prever oitiva de testemunhas não seria apto a dar causa a qualquer prejuízo, pois, segundo expõe, autorizar a oitiva de testemunha perante a Comissão de Finanças e Orçamento, a qual incumbe elaborar o parecer e Projeto de Decreto Legislativo, não possui respaldo legal.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento do presente, para que, por conseguinte, a sentença vergastada seja definitivamente reformada.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

O feito que deu origem a esta ação trata-se de Processo de Prestação de Contas Anual da Prefeitura de Anchieta, ES, referente ao exercício do ano de 2015, cujo responsável era MARCUS VINÍCIUS DOELINGER ASSAD, impetrante/apelado.

Em síntese, foi emitido parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do ES, opinando pela rejeição das contas do apelado, referente ao exercício financeiro de 2015.

Ao se manifestar no referido procedimento, o Impetrante/apelado apresentou Defesa, aduzindo, dentre outros fundamentos, que as irregularidades de natureza contábil reveladas pelo TCEES são meramente formais, decorrentes da impossibilidade da Contadoria do Município em realizar, tempestivamente, a compatibilização das peças contábeis em 2016 (no momento da Prestação de Contas) com o sistema informatizado antigo de 2015 (exercício financeiro que se direcionava).

Pugnou, na sequência, pela produção de prova testemunhal consistente na oitiva da contadora do município, a fim de provar o alegado.

Encaminhados os autos para a Comissão de Finanças e Orçamento para instrução do Processo de Julgamento da Prestação de Contas, por força do art. 220 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anchieta, houve o indeferimento do pedido de oitiva da testemunha requerida pelo Defendente, pela maioria dos membros da Comissão de Finanças, o que deu azo ao manejo deste
mandamus
, por força da alegada inobservância do devido processo legal e do cerceamento do direito de defesa do interessado.

O interessado afirmou que o Regimento Interno da Câmara de Anchieta, ES, mais precisamente em seu art. 220, §5º, permite somente a juntada de provas documentais, não aceitando provas testemunhais, da seguinte forma:

§ 5º O responsável pela prestação de contas poderá juntas à defesa escrita provas exclusivamente documentais, lícitas e cujo eventual custo correrá às suas próprias expensas. (Redação dada pela Resolução nº 06/2021).

A limitação a produção de prova, na localidade, ocorreu em junho de 2021, todavia, o apelado, segundo consta, apresentou sua defesa antes disso, notadamente em abril de 2021, razão pela qual, segundo entende, a limitação ali imposta não o alcançaria, por força do princípio
tempus regit actum
.

O MM. Juiz, ao julgar a questão supra, com propriedade consignou que:

Neste sentido, a partir da análise da causa de pedir, entendo que o ex-mandatário, ora impetrante, possui razão.

Primeiro, porque as regras do jogo foram modificadas no curso do procedimento.

Segundo, porque sequer houve uma decisão válida acerca do requerimento do autor, ou seja, sobre a produção da prova testemunhal, o que decerto, viola os princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa.

É possível perceber, que o Presidente da Comissão sequer decidiu de forma definitiva, mas deixou em aberto a apreciação do plenário no dia do julgamento, o que a própria regra procedimental da Câmara não permite, a partir da intelecção do art. 221, §2º:

§ 2º Encerrados os trabalhos das Comissões Legislativas, o processo será encaminhado ao Presidente da Câmara, que fixará data para o julgamento das contas e notificará o responsável pela prestação de contas, lhe encaminhando cópia integral dos autos. (Redação dada pela Resolução nº 06/2021).

Importante frisar a seguinte indagação: Como seria possível emitir um parecer favorável ou desfavorável, sem conhecer o requerimento de produção de prova?

Isso sem falar do risco de decisão surpresa, sendo certo que no dia do julgamento, apreciar um requerimento de provas poderia colocar em análise a legalidade de todo o procedimento, enquanto antecipar o exame desse requerimento possibilitaria o controle apenas desta fase, isoladamente.

Outrossim, não é de hoje, mas desde o início da vigência do Novo Código de Processo Civil, que passaram a ser coibidas as chamadas “decisões surpresas”, cujo fundamento se encontra no art. 10, do CPC.

Outro ponto analisado, diz respeito à ausência de fundamentação da malsinada decisão. A sua leitura revela ambiguidade, não se sabendo ao certo se a comissão indeferiu ou postergou a análise. Além disso, nota-se que o único argumento utilizado foi a falta de previsão legal, não havendo remissão ao caso concreto ou os motivos e as razões sobre a impertinência da prova.

Nesse sentido, não obstante ser um órgão integrante do Poder Legislativo, a Comissão não se escusa do cumprimento irrestrito do art. 93, IX, da CF, ou seja, do dever de motivar as suas decisões, respeitando o princípio da livre convicção motivada, principalmente por atuar de maneira atípica, consubstanciada em um julgamento.

Nesta linha:

Comissão Parlamentar de Inquérito: [...]2. Quebra ou transferência de sigilos bancário, fiscal e de registros telefônicos que, ainda quando se admita, em tese, susceptível de ser objeto de decreto de CPI - porque não coberta pela reserva absoluta de jurisdição que resguarda outras garantias constitucionais -, há de ser adequadamente fundamentada: aplicação no exercício pela CPI dos poderes instrutórios das autoridades judiciárias da exigência de motivação do art. 93, IX, da Constituição da República. 3. Sustados, pela concessão liminar, os efeitos da decisão questionada da CPI, a dissolução desta prejudica o pedido de mandado de segurança. (MS 23480, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2000, DJ 15-09-2000 PP-00119 EMENT VOL-02004-01 PP-00061).

Constata-se através do documento (8342883) que o indeferimento se pautou exclusivamente à falta de previsão legal e regimental, o que decerto, deve ser considerada uma decisão carente de fundamentação.

Por outro lado, no que tange ao mérito, a prova testemunhal parece ter pertinência, mormente em se tratando de um julgamento eminentemente político.

Assim, do ponto de vista formal, a Câmara, na sua atribuição julgadora deve obedecer rigorosamente às disposições legais.

A começar pelos princípios constitucionais (contraditório, ampla defesa com os recursos a ela inerentes), passando pelas normas processuais inferiores aplicáveis a cada caso, a Câmara deve oportunizar ao acusado a produção de provas requeridas, salvo quando manifestamente procrastinatórias.

Na função de julgar, propriamente dita, a Câmara deve manter isenção e imparcialidade, atuando como verdadeiros juízes, mas com soberania e independência.

Registre-se que uma eventual rejeição de contas pode trazer muitas consequências danosas para o interessado, podendo caracterizar improbidade administrativa e também redundar em inelegibilidade.

Desta forma, salvo se procrastinatória a prova requerida, o que não me parecer ser a hipótese vertente, limitar o direito probatório do impetrante caracteriza, no meu sentir, expressa violação ao direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, autorizando, assim, ao Poder Judiciário, apenas neste aspecto formal, interferir no processo em trâmite na Câmara Municipal.

Deste modo, ACOLHO PARCIALMENTE A LIMINAR, para anular a decisão indeferitória do pedido de do impetrante para oitiva da Contadora do Município, não só pela ausência de fundamentação, mas por violar o contraditório e ampla defesa, devendo o rito retornar para a fase pertinente perante a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Anchieta".

O raciocínio supra não padece de qualquer mácula, pois, pela simples exposição do interessado, verifica-se que a prova testemunhal, no caso, é imprescindível para a solução da controvérsia e esta, na situação em análise, foi requerida num momento em que era viável sua produção, no processo administrativo.

Lembrando que prevê o art. 15 do CPC que “na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente” e, na situação ventilada, não há parâmetro no direito administrativo para solucionar a questão posta, razão pela qual aplica-se, para tanto, o processo civil.

Considerando que o processo é constituído por inúmeros atos, o Direito Processual Civil orienta-se pela Teoria dos Atos Processuais Isolados, segundo a qual cada ato deve ser considerado separadamente dos demais para o fim de determinar qual a lei que o regerá (princípio do
tempus regit actum
). Esse sistema está inclusive expressamente previsto no art. 14 do CPC/2015. (AgInt no AREsp 785269/SP)

Logo, no caso, no mínimo, deveria ter sido observada a regra do sistema anterior, que não vedava a produção de prova testemunhal, para situações que tais, levando em conta que toda a construção da defesa do interessado, foi pautada em tal possibilidade.

No mais, a própria decisão que indeferiu referida prova testemunhal requerida, anexada ao ID 4083344, apesar de afirmar que a produção desta última era vedada pelo regimento, consignou que caberia ao Plenário da Câmara decidir por sua inviabilidade, o que importa concluir que sequer um indeferimento explícito, se deu nesta última, acerca da produção da prova requerida.

Sobre o ponto supra, com muita propriedade registrou o Magistrado que “Outro ponto analisado, diz respeito à ausência de fundamentação da malsinada decisão. A sua leitura revela ambiguidade, não se sabendo ao certo se a comissão indeferiu ou postergou a análise. Além disso, nota-se que o único argumento utilizado foi a falta de previsão legal, não havendo remissão ao caso concreto ou os motivos e as razões sobre a impertinência da prova”.

Além do que, não cabe à Câmara Municipal, através de simples mudança de seu regimento interno, inviabilizar defesa de investigado, admitindo apenas provas que entende pertinentes, pois isso, de forma evidente, viola ampla defesa e contraditório, direitos fundamentais constitucionalmente garantidos tanto na esfera judicial quanto administrativa, da parte interessada.

Mutatis mutandis,
nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – JULGAMENTO DAS CONTAS DO PREFEITO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INOBSERVÂNCIA – DECRETO LEGISLATIVO - ANULAÇÃO.

1. Dentre as garantias processuais a Constituição Federal consagra a plenitude do direito de defesa ao estabelecer que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF).

2. Indeferimento de produção de prova pericial ao argumento de que suficiente sua produção junto ao Tribunal de Contas. Contrariedade com o determinado em mandado de segurança precedente. Restrição a direito de ampla dilação probatória. Ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa. Nulidade da decisão que rejeitou as contas do Prefeito. Precedente do Colendo STF. Pedido procedente. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 00063809020108260292 SP 0006380-90.2010.8.26.0292, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 29/01/2020, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/01/2020)

Baseado nos fundamentos utilizados pelo Magistrado, bem como nos fundamentos supra, não há dúvida que a sentença deve ser mantida.

Por isso, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO

interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Por se tratar de mandado de segurança, sem honorários.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – JULGAMENTO DAS CONTAS DO PREFEITO – CÂMARA MUNICIPAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dentre as garantias processuais a Constituição Federal consagra a plenitude do direito de defesa ao estabelecer que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF). Precedente TJSP.

2. Indeferimento de produção de prova testemunhal ao argumento de que não há previsão regimental para tanto, na localidade. Restrição a direito de ampla dilação probatória. Ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa. Precedente TJSP.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.